Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021109-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (AGRAVANTE), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA COAN - CPF: 007.369.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIAS COAN (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIAS COAN (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM FORMAL DE PARTILHA - INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - ARTIGO 1028 DO CPC

- FLAGRANTE EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DE BENS - AÇÕES BANCÁRIAS

- POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AOS HERDEIROS E TERCEIROS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o disposto no artigo 1.028 do CPC, considerando a concordância expressa da parte interessada na inclusão de bens arrolados, mas não incluído no formal de partilha, certo é que deve ser deferido o pedido de retificação ou aditamento quando inexistir litigiosidade e não vislumbrar qualquer prejuízo aos herdeiros e a interesse de terceiros, muito mais ainda quando o pedido vai ao encontro dos princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, além de garantir uma prestação jurisdicional efetiva e eficaz.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GRACE MARIE EHLKE COAN,
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos de
Arrolamento Sumário
, indeferiu o pedido de retificação das declarações e aditamento do formal de partilha.

Narra a agravante que seu esposo, Elias Coan, faleceu em 24/05/2008 e na qualidade de viúva-meeira ingressou com o Arrolamento Sumário em 19/06/2008.

Relata que apresentou a relação de herdeiros, a relação de bens, dívidas, apresentou o plano de partilha e informou não haver testamento.

Esclarece que figura como única herdeira a filha do casal, Simone Cristina Coan.

Descreveu o acervo patrimonial de ativos e passivos como segue:

a)
Valor total dos bens inventariados:
R$881.592,53 (oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos);

b)
Valor das dívidas do Espólio:
R$157.980,86 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos);

c)
Meação – descontadas as dívidas:
R$361.805,83 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos);

d)
Herança da única herdeira – descontadas as dívidas
: R$361.805,83 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e três centavos)

Afirma que convencionou com a herdeira que as dívidas do espólio seriam quitadas por ambas quando dos vencimentos.

Explica que o plano de partilha estabeleceu a distribuição dos bens da seguinte maneira:

BENS PERTECENTES À MEEIRA

Item

Descrição Bem

“b”

01 (um) imóvel caracterizado como Data 16 da Quadra 155, com área de 602,00 m2 (seiscentos e dois metros quadrados), localizado no Setor Industrial Norte, Gleba Celeste 3ª Parte, constante do loteamento perímetro urbano da cidade de Sinop/MT (ID 61198995 – Pg. 4)

“d”

75.000 (setenta e cinco mil) quotas, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) da Sociedade Limitada Madeireira Irmãos Coan Ltda. – EPP (ID 61198995 – Pg. 5)

“e”

2.000 (duas mil) quotas, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da Sociedade Limitada Fábrica de Cabos Araguaia Ltda. – EPP (ID 61198995 – Pg. 5)

“f”

3.000 (três mil) quotas, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) da Sociedade Limitada Extrator de Toros Estrela da Manhã Ltda. – EPP (ID 61198995 – Pg. 5)

“g”

2.500 (duas mil e quinhentas) quotas, no valor total de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) da Sociedade Limitada de Beneficiamento de Madeiras (ID 61198995 – Pg. 5)

“m”

01 (um) reboque marca R/ZAPP, modelo 401, ano e modelo 2003, cor prata, placa KAU6270, Código RENAVAM 813579791, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID 61198995 – Pg. 6)

“o”

Cota 0191 00, Grupo 011504, contrato 0000176048, da Portobens Administradora de Consórcios Ltda., no valor de R$ 74.938.12

“p”

Título Remido do Candeia Esporte, Recreação e Lazer nº 05991, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ID 61198995 – Pg. 7)

“q”

Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Brasil S.A., Código 00102-3, certificados 424.960, 1.375.159, 990.710, 607.665, 220.810; Ações Ordinárias Nominativas do Banco do Brasil S.A., 37.058.328.900 e Preferenciais ao Portador 29.037.671.100; Ações Ordinárias Nominativas do Banco do Brasil S.A., 24.705.552.600 e Preferenciais ao Portador 19.358.447.400; com valor simbólico de R$ 10,00 (dez reais) (ID 61198995, Pg. 7)

“a”

50% (cinquenta por cento) de uma área de terras de 4.780,40 há (quatro mil, seiscentos e oitenta hectares e quarenta ares), situada na Gleba Atlântica, no Núcleo Ubiratã, denominada “Fazenda Lagoa Azul”, no município de Cláudia/MT (ID 61198995 – Pg. 3)

“h”

50% (cinquenta por cento) de 636 cabeças de gado, sendo 45 bovinos fêmeas de 0 a 4 meses; 45 bovinos machos de 0 a 4 meses; 134 bovinos fêmeas de 12 a 24 meses; 143 bovinos machos de 12 a 24 meses; 25 bovinos fêmeas de 24 a 36 meses; 22 bovinos machos de 24 a 36 meses; 210 bovinos fêmeas com mais de 36 meses e 27 bovinos machos com mais de 36 meses, conforme extrato do INDEA, avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 61198995 – Pg. 5-6)

BENS PERTECENTES A HERDEIRA

Item

Descrição Bem

“c”

01 (um) imóvel caracterizado como Data 06 da Quadra 155, com área de 602,00 m2 (seiscentos e dois metros quadrados), localizado no Setor Industrial Norte, Gleba Celeste 3ª Parte, constante do loteamento perímetro urbano da cidade de Sinop/MT (ID 61198995 – Pg. 4)

“i”

01 (um) veículo marca Toyota, modelo Hillux 4CD SR5, ano e modelo 199, cor prata, placa AIX7423, RENAVAM 724687920, avaliado em R$ 42.420,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte reais) (ID 61198995 – Pg. 6) (ID 61198995 – Pg. 6)

“j”

01 (um) veículo marca GM, modelo Corsa Hacth, ano e modelo 2003, cor vermelha, placa JZU1735, RENAVAM 828346798, avaliado em R$ 38.080,00 (trinta e oito mil e oitenta reais) (ID 61198995 – Pg. 6)

“l”

01 (um) motociclo marca Yamaha, modelo Virago XV535, ano e modelo 2000, cor verde, placa JYY9034, RENAVAM 734080387, avaliado em R$ 13.880,00 (treze mil oitocentos e oitenta reais) (ID 61198995 – Pg. 6)

“n”

Cota 0056-0 do Grupo 003369, contrato 00670197 da Yamaha Administradora de Consórcios, no valor de R$ 8.024,68 (oito mil e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) ID 61198995 – Pg. 6)

“s”

Data 14, Quadra 27, situada no Setor Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 61198995, Pg. 8)

“a”

50% (cinquenta por cento) de uma área de terras de 4.780,40 há (quatro mil, seiscentos e oitenta hectares e quarenta ares), situada na Gleba Atlântica, no Núcleo Ubiratã, denominada “Fazenda Lagoa Azul”, no município de Cláudia/MT (ID 61198995 – Pg. 3)

“h”

50% (cinquenta por cento) de 636 cabeças de gado, sendo 45 bovinos fêmeas de 0 a 4 meses; 45 bovinos machos de 0 a 4 meses; 134 bovinos fêmeas de 12 a 24 meses; 143 bovinos machos de 12 a 24 meses; 25 bovinos fêmeas de 24 a 36 meses; 22 bovinos machos de 24 a 36 meses; 210 bovinos fêmeas com mais de 36 meses e 27 bovinos machos com mais de 36 meses, conforme extrato do INDEA, avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 61198995 – Pg. 5-6)

DÍVIDAS DO ESPÓLIO

Item

Descrição da Dívida

“a”

R$ 121.980,86 (cento e vinte um mil novecentos e oitenta reais e oitenta centavos) referente a 50% (cinquenta por cento) da dívida contraída junto ao Banco do Brasil S.A. para realização de benfeitorias na Fazenda Lagoa Azul, Registro 4 da matrícula 397 do CRI da Comarca de Claudia/MT (ID 61198995, Pg. 8)

“b”

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente a 50% (cinquenta por cento) do remanescente da dívida contraída junto ao Banco do Brasil S.A. para benfeitorias na Fazenda Lagoa Azul, Registro 3 da matrícula 397 do CRI da Comarca de Claudia/MT (ID 61198995, Pg. 9)

“c”

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente a 50% (cinquenta por cento) do remanescente da dívida contraída junto ao Banco do Brasil S.A. para benfeitorias na Fazenda Lagoa Azul, Registro 2 da matrícula 397 do CRI da Comarca de Claudia/MT (ID 61198995, Pg. 9)

Esclarece que, em que pese constar na lista de bens, o item “r” não foi incluído na distribuição do plano de partilha para nenhuma da interessadas (mãe ou filha) e é assim descrito:

Item

Descrição do Bem

“
r”

Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 1.086.441269 a 1.086.442.136, Certificado 5.102.111;

Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 615.425.135 a 615.426.531, Certificado 4.818.024; Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 92.155.890.613 a 92.156.201.216, Certificado 310.04, Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 185.766.862.973 a 185.767.055.892, Certificado 192.920; Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 217.524.499.156 a 217.524.576.806, Certificado 77.651; Ações Ordinárias Nominativas do Banespa nº 235.222.272.697 a 235.222.320.926, Certificado 48.230; Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 35.515.701.965 a 35.515.779.615, Certificado 77.651, com valor simbólico de R$ 10,00 (ID 72586964 – Pg. 30/31).

Afirma que, assistida por patrono anterior, postulou em 09/06/2011 a retificação do plano de partilha para que fosse:

·

Excluído o item “h” (636 cabeças de gado), porquanto já haviam sido negociadas pelo
de cujus
;

·

Retificado o valor do bem descrito no item “j” (veículo Corsa), porque avaliado em R$ 38.000,00 quando o correto seria R$25.000,00;

·

Excluído o item “p” (título do
Candeia Esporte, Recreação e Lazer
) porque sem valor de venda. (ID 61198997 – Pg. 1-5).

Postulou, ainda, a retificação quanto as ações preferenciais nominativas descritas nos itens “q” e “r”, para o fim de incluir:

·

Ações do Banco Santander, oriundas do contrato 0013.000.000169459-7, sendo 8.771 ações ordinárias nominativas, 14.115 preferenciais no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) cada, totalizando 22.886 ações;

·

Ações Escriturais Controles do Banco Bradesco, no valor de R$ 1.135,75;

·

Ações Ordinárias do Banco do Brasil com valor de R$ 89,13 (ID 61198997 – Pg. 1-5).

Aduz que decorridos os trâmites legais e juntados os documentos necessários, em 29/05/2012, sobreveio a sentença homologatória (ID 72586969 – Pg. 16-17), sem que o magistrado se manifestasse acerca das retificações postuladas.

Assevera que em 07/02/2013 o formal de partilha foi expedido sem a as retificações requeridas (ID 72586969 – Pg. 24) e o feito foi arquivado em 27/02/2013.

Informa que em 03/04/2013 formulou pedido de desarquivamento (ID 72586969 – Pg. 25) deferido em 25/07/2014 (ID 72586969 – Pg. 30).

Acrescenta que em 30/06/2016, juntou substabelecimento ao patrono atual e formulou novo pedido de retificação das declarações e aditamento do formal de partilha.

Informa que em 15/04/2019, o pedido foi indeferido ao fundamento de que as partes noticiaram não existir ações bancárias (ID 72586969 – Pg. 35).

Assevera que em 17/01/2020, formulou pleito de reconsideração da decisão anterior para o fim de ver procedida a retificação do formal de partilha, novamente indeferido pelo magistrado ao argumento de que encerrada a prestação jurisdicional e eventual alteração deveria observar o rito da sobrepartilha (ID 72586969 – Pg. 40).

Recorre dessa decisão forte nos argumentos de que se trata de erro material passível de correção.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver retificado o formal de partilha nos termos expostos.

Sem pedido de liminar (ID 61761520).

Em informações o juízo reitera a decisão objeto do recurso
com a narrativa cronológica dos eventos (ID 64374981).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 67296455).

Julgamento convertido em diligência para juntada de cópia integral do Arrolamento Sumário, porquanto tramitou em segredo de justiça e originariamente físico (ID 68621463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que, no Arrolamento Sumário, indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha para inclusão do item “r” listado no plano de partilha como bem destinado à viúva-meeira e descrito como Ações do BANCO BANESPA S.A atual Banco SANTANDER S.A..

A questão que se coloca no mérito diz respeito a ato de retificação de formal de partilha indeferido na origem nestes termos:

“(...)

Vistos.

1.

(...)

2.

Ademais, esgotada a prestação jurisdicional, eventual bem não incluído na partilha desafia sobrepartilha, nos termos do artigo 669 e seguintes do CPC.

3.

(...)

4.

(...)”
(ID 72586969 – Pg. 40)

Com efeito, de uma análise dos autos é possível observar que não há litígio entre as herdeiras ou sonegação de bens, bem assim o que se constata são sucessivos pedidos de retificação quanto à descrição das Ações Bancárias que não foram apreciadas pelo Juízo de origem no curso do processo.

É certo que, para evitar erros materiais na expedição formal, a cada novo pedido deveria a agravante juntar o plano de partilha devidamente atualizado e não apenas mencionar os itens de forma esparsa. Mas, não foi o que aconteceu e há de fato omissão quanto à destinação do item “r” que não constou no formal de partilha para nenhuma das herdeiras. Veja-se (ID 61205452):

Há, também, a necessidade de alterar o conteúdo descritivo das Ações, porque o plano de partilha fez constar o Banco BANESPA S.A. que, no ano de 2000, foi adquirido pelo Banco SANTANDER S.A. e, por certo, suas ações sofreram alteração de nomenclatura e até mesmo composição. Veja-se a descrição do item:

Item

Descrição

do Bem

“r”

Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 1.086.441269 a 1.086.442.136, Certificado 5.102.111; Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 615.425.135 a 615.426.531, Certificado 4.818.024; Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 92.155.890.613 a 92.156.201.216, Certificado 310.04, Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 185.766.862.973 a 185.767.055.892, Certificado 192.920; Ações Preferenciais Nominativas do BANESPA nº 217.524.499.156 a 217.524.576.806, Certificado 77.651; Ações Ordinárias Nominativas do Banespa nº 235.222.272.697 a 235.222.320.926, Certificado 48.230; Ações Ordinárias Nominativas do BANESPA nº 35.515.701.965 a 35.515.779.615, Certificado 77.651, com valor simbólico de R$ 10,00 (ID 72586964 – Pg. 30/31).

Constata-se que por meio de troca de email’s entre os familiares e a gerência do Banco SANTANDER S.A., foram atualizados os dados das ações existentes em nome do
de cujus
, oriundas do contrato 0013.000.000169459-7. Do extrato constam 22.886 ações, distribuídas em 8.771 ações ordinárias nominativas e 14.115 preferenciais no valor de R$ 0,20 (vinte centavos). Vejam

(ID 72586968 – Pg. 17):

Neste contexto, registra-se, que o primeiro pedido de retificação se deu em
09/06/2011
, ou seja, antes da sentença homologatória que foi proferida em
29/05/2012.

Observa-se que há, de fato, ausência de manifestação do juízo acerca dos pedidos de retificação anteriores a homologação do arrolamento.

Pois bem.

A Lei processual prevê, expressamente, a possibilidade de retificação da partilha ainda que transitada em julgado o arrolamento ou inventário.

Com efeito, o artigo 656 do Código de Processo Civil dispõe que a partilha,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, máxime, como no caso dos autos que se trata de arrolamento amigável entre mãe e filha.

Confira-se:

Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.

A decisão agravada destacou que, além de pretensão não se enquadrar no art. 656 do CPC desafiaria rito próprio, vale dizer, a sobrepartilha, porquanto encerrada a prestação jurisdicional daquele juízo e inclusive com expedição de formal de partilha.

Ocorre que em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual e também porque ao que se observa não há discordância entre as herdeiras, é o caso de autorizar a almejada retificação do formal de partilha.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA EM AUTOS FINDOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
É perfeitamente cabível a formulação de pedido de retificação da partilha, em autos findos de arrolamento ou inventário,
havendo previsão legal expressa nesse sentido (artigo 656 do Código de Processo Civil).
Descabe, pois, o não conhecimento da petição de
retificação da partilha
sob o argumento de que já existe sentença transitada em julgado. Por outro lado, inviável determinar-se, em sede recursal, a
retificação da partilha
, sob pena de supressão de instância, visto que esse pedido não foi analisado na decisão recorrida. Agravo parcialmente provido.”
(TJRS – AI Nº 70083476176 - Sétima Câmara Cível - Relator: Afif Jorge Simões Neto - Julgado em: 06-02-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PARTILHA HOMOLOGADA - TRÂNSITO EM JULGADO - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 656, DO CPC - PROVIMENTO.

- O artigo 656, do NCPC, autoriza a retificação da partilha com sentença transitada em julgado, até mesmo de ofício, pelo Julgador. - Diante da previsão legal, com escopo de evitar danos a terceiros e por economia processual, cabível a retificação de equívoco na partilha homologada.
Recurso provido.”
(TJMG - AI N. 1.0629.11.003526-4/001 - Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen - 5ª CÂMARA CÍVEL - DJ 25/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE PARTILHA. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. ERRO PARCIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 656 DO NCPC. PRECEDENTE TJMG.
I. Conforme dispõe o art. 656, do NCPC, é possível retificar a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens inventariados
.”
(TJMG - AI N. 1.0024.09.579140-6/001 - Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira - 1ª CÂMARA CÍVEL - DJ 21/03/2017)

Do exposto, entendo que se trata de medida necessária à efetivação da partilha, e os motivos alegados na decisão agravada não alteram essa conclusão, porquanto equivocada ao deixar de analisar o pedido formulado pela parte.

Desta feita, o pedido de retificação do formal de partilha deve ser analisado e processado regularmente pelo Juízo que irá verificar os requisitos e condições para tanto e, assim, proceder à retificação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que o juízo analise os pedidos de retificação do formal de partilha como pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021